Tribunal: TJDFT
Processo: 0708300-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0708300-98.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BE SERVICOS ESTETICOS BRASILIA SUL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: PLINIO FONTAO PERES NETO AGRAVADO: DUO ATELIE ESCRITORIO DE ARQUITETURA E INTERIORES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MOARA ARAUJO LOUZEIRO, PALOMA NUNES GESTEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BE SERVIÇOS ESTÉTICOS BRASÍLIA SUL LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 00725975-08.2023.8.07.0001, ajuizada em face de DUO ATELIÊ ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, determinou a exclusão da réplica do autor, nos seguintes termos: Mantenho a decisão de ID 186717044 por seus termos. Veja-se que o processo segue uma ordem lógica e não há como o magistrado fazer suposições sobre o que não é informado nas petições. A certidão de ID 182414654, de intimação para apresentação de réplica, foi publicada em 22/01/2024 e a petição de ID 185939158 foi juntada em 06/02/2024, ou seja, o novo prazo já estava aberto para a parte e não houve qualquer menção na petição de ID 185939158 quanto a qual ato ela se referia. Assim, após o prazo para recurso contra a presente decisão, exclua-se o documento de ID 186688793 do processo. Dando continuidade, aguarde-se o prazo concedido por meio da decisão de ID 186010817. No agravo de instrumento (ID 56446959), a parte requerida, ora agravante, pleiteia a “concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, contra decisão que determinou o desentranhamento da réplica por suposta existência de preclusão lógica” (p. 3). Argumenta, em síntese, que o recurso apresentado em modalidade excepcional objetiva corrigir error in procedendo em que incorreu a decisão interlocutória agravada (ID 188235875 dos autos de origem) ao, ignorando o sistema do processo judicial eletrônico quanto aos expedientes do próprio sistema, determinar “seguimento do feito quanto à especificação de provas, ao passo que suprimiu do autor o direito à réplica”, prejudicando-o. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, qual seja, a plausibilidade do direito alegado, eis que a decisão agravada viola a jurisprudência pátria (fumus boni iuris); e a urgência da medida, porquanto sofrerá prejuízo que dificilmente será reparado (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo regularmente recolhido (ID's 56446961 e 56446962). Recurso tempestivo. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. De acordo com o Código de Processo Civil, art. 1.015, somente é cabível agravo de instrumento contra decisões que versem sobre determinados temas, assim prevendo o rol taxativo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Leciona Marinoni que o “agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador. Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução de processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum” (Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II. São Paulo: RT, 2015, v. 2, p. 533-534). Portanto, só é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. Lado outro, não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado o rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, para estabelecer situações de urgência processual decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação, a fim de abrirem caminho para a interposição do Agravo de Instrumento (Recursos Especiais n. 1.696.396 e 1.704.520 - Tema 988). Assim, não havendo prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual no caso sob análise, deve ser observado o procedimento previsto no Código de Processo Civil. Logo, considerando que a quaestio juris devolvida a reexame pelo Tribunal no agravo de instrumento consiste na reforma da decisão de ID 56446973 (p. 126), que simplesmente negou pedido de reconsideração do contido em decisum anterior (p. 115), situação, contudo, que não está contemplada no rol de decisões agraváveis; bem como que a parte agravante sequer demonstrou a aplicabilidade desse Tema 988 ao caso concreto e nem comprovou a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação; tem-se que não há como se conhecer do presente recurso, pois inadmissível. Ainda que assim não fosse, descabida seria a alegação de que a preclusão lógica alegada pelo juízo a quo deveria subsumir-se aos expedientes do processo judicial eletrônico, porquanto estes são de observação primária das partes, os quais deverão ficar atentos ao referenciamento acerca de qual expediente aberto estarão pontualmente se pronunciamento, porquanto a lógica a ser observada é a do andamento processual dos “autos” (e não dos expedientes). Desse modo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC-15, tampouco no caso do recurso representativo da controvérsia supracitado, o agravo não deve ser admitido. Por fim, imperioso ressaltar, conforme Alexandre Freitas Câmara, que “a afirmação de que certa decisão interlocutória não é agravável não implica dizer que ela é irrecorrível. Contra as decisões interlocutórias não agraváveis será admissível a interposição de apelação (autônoma ou inserida na mesma peça que as contrarrazões)” (O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 522). Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 5 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator